Tribunal: TJMT
Processo: 1021410-51.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021410-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS HONÓRIO DA SILVA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
IN
DEFERIMENTO DE INDULTO – DECRETO PRESIDENCIA
L
N.
8.380/2014
– PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA CONCEDER O REFERIDO BENEFÍCIO –
IMPOSSIBILIDADE
–
NÃO PREENCHIMENTO
, PELO AGRA
V
ANTE,
DO REQUISITO
OBJETIVO
–
TRÂNSITO EM JULGADO APÓS A PUBLICAÇÃO DO DECRETO
– DECISÃO
MANTIDA
– AGRAVO
DES
PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e
desta
Corte
de Justiça
, devem ser consideradas todas as penas impostas ao agrava
nte
, desde que transitadas em julgado para a acusação até a data de publicação do decreto presidencial para fins de análise do requisito objetivo do indulto.

Agravo
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Luiz Carlos Honório da Silva
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT
que,
nos autos do
Processo Executivo de Pena n.
0006193-70.2011.8.11.0064
,
in
deferiu
seu
pedido de concessão de indulto.

O agravante, forte nas razões encartadas no ID
148041673
, almeja a reforma da decisão impugnada, a fim de que
lhe seja c
onced
ido
o indulto preconizado no Decreto n.
8.380/2014
, sob o argumento de que

satisfaz todos os requisitos necessários à concessão
do citado
benefício
.

O agravado, com base nas contrarrazões
que se encontram
no ID
148041674
, rebate a argumentação deduzida pelo agravante e pugna pela manutenção da decisão invectivada.

Em juízo de retratação, no ID
148041676
, o
juízo
de primeira instância manteve a decisão objurgada
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora,
na manifestação encontradiça no ID
151990195,
a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento deste recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
epreende
-se

destes

autos,
que
, quando interpôs o presente recurso,
o agravante cumpr
ia
a pena unificada de
73 (setenta e três) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte)
de reclusão,
referente às seguintes condenações:

1. Ação Penal n.
0000747-18.2011.8.11.0022
, delito:
roubo qualificado, pena de 6 (seis) anos reclusão
;

trânsito em julgado 31.07.2013

2. Ação Penal n.
0002990-32.2013.8.11.0064
, delito:
porte ilegal de arma de fogo, pena de
2 (dois) anos de reclusão;

trânsito em julgado 12.12.2014

3. Ação Penal n. 0006523-72.2008.8.11.0064, delito: homicídio, pena de 6 (seis) anos de reclusão;

trânsito em julgado 10.08.2015

4.Ação Penal
n.
0001247-50.2014.8.11.0064, delitos: ocultar cadáver (duas vezes), receptação, tráfico de drogas, associação ao tráfico,
associação criminosa, latrocínio
, pena de 59 (cinquenta e nove anos), 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias.

Depreende
-se, ainda,
destes autos
,
que
o
j
uízo das
e
xecuções
p
enais indeferiu o pedido de concessão do indulto
formulado pelo agravante
fundado no
Decreto n. 8.380/2014
, com base nos seguintes fundamentos:

[...]
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Cuida-se de executivo de pena unificado atinente ao sentenciado LUIZ CARLOS HONÓRIO DA SILVA. A DPE postula pela concessão de indulto com base no Decreto 8.380/2014 (seq. 151). Foi juntada planilha de remição por trabalho – seq. 155. Com vista dos autos, o MPE manifestou favorável (seq. 157). Os autos vieram conclusos. II – O pleito não merece acolhimento. Para ser beneficiado com a concessão do indulto requerido, o sentenciado tem que preencher os requisitos do art. 1º, I do citado decreto, que dispõe:

“Art. 1º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras: I - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, não substituída por restritivas de direitos ou multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que, até 25 de dezembro de 2014, tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes.”

Assim, o sentenciado teria que cumprir 1/3 (um terço) da pena até 25 de dezembro de 2014 das condenações dos autos 0000747-18.2011.8.11.0022 e 0002990-32.2013.8.11.0064, ou seja, 02
( dois
) anos e 08 (oito) meses. Observando a guia em apartado na aba “informações adicionais – linha do tempo detalhada”, verifica-se que pelas guias em análise, o penitente cumpriu somente 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias da pena até 25 de dezembro de
2014
. Quanto ao cumprimento alegado pela DPE, observa-se
que o sentenciado cumpriu 06 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias preventivamente pela ação penal nº 0006523-72.2008.8.11.0064, do período de 14/janeiro/2010 a 11/agosto/2010, a qual somente teve o trânsito em julgado em 2015.
Desta feita, tendo em vista que a pessoa condenada não preenche os requisitos do Decreto nº 8.380/2014, INDEFERE-SE o pedido de concessão de indulto.

[..
.
]

Destacamos.

Da leitura
da decisão acima reproduzida
,
infere-se
que o
indulto não foi concedido ao agravante,
porquanto
não cumpriu o requisito objetivo para
usufruir dess
e

benefício
, estando
, pois,
escorreita
o referido édito judicial.

Para melhor compreensão da matéria posta em debate, abaixo
se
reproduz parte do texto do Decreto n.
8.380
, de 2
5
de dezembro de 201
4
que estabeleceu o
critério para concessão de indulto da seguinte forma:

DECRETO Nº 8.380, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2014

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no exercício da competência privativa que lhe confere o art. 84, caput, inciso XII, da Constituição, tendo em vista a manifestação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, acolhida pelo Ministro de Estado da Justiça, e considerando a tradição, por ocasião das festividades comemorativas do Natal, de conceder indulto às pessoas condenadas ou submetidas a medida de segurança e comutar penas de pessoas condenadas,

DECRETA:

Art. 1º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras:

I -
condenadas
a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, não substituída por restritivas de direitos ou multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que, até 25 de dezembro de 2014,
tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes
, ou metade, se reincidentes;

[...]

Art. 8º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2014.

Parágrafo único.
Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 9º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo, enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena, correspondente ao crime impeditivo dos benefícios
.
[...]

Destacamo
s

Consoante se
constata destes autos,
até a data da edição
do Decreto n. 8.380
/
2014
,
a
sanção penal
aplicada
ao agravante

referente à condenação relativa aos crimes de roubo qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

somava
8
(oito) anos de reclusão,
de maneira que,
para fazer
jus
ao benefício do indulto,
ele
deveria ter cumprido
1/3 (
um terço
)
da pena do crime comum
,

ou seja,
2 anos
e 8 meses
.
Contudo, na referida data
, o
recorrente
havia cumprido apenas

2
anos,
3
meses e
6
dia
s
de pena
, conforme se infere
do
relatório da situação processual executória
constante no Sistema Eletrônico de Execução Unificado
, não preenchendo
, portanto,

o requisito objetivo.

Aliás, como dito pelo magistrado
os 6 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias cumpridos preventivamente
nos autos da

A
ção
P
enal n. 0006523-72.2008.8.11.0064, no período de 14/janeiro/2010 a 11/agosto/2010, não poderão ser utilizados no cômputo da benesse, uma vez que a citada ação teve o trânsito apenas em julgado em 2015, após a edição do
D
ecreto

n. 8.380/2014
.

No que diz respeito ao computo do tempo de prisão cautelar é sabido, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento recente no sentido de que, para a concessão de indulto, pode ser computada a pena provisória cumprida antes da edição do
d
ecreto para fins de cumprimento do requisito temporal necessário
.

A
lém disso, devem ser levadas em consideração apenas as condenações com trânsito em julgado, ao menos para a acusação, até a data da publicação do decreto presidencial que, no caso em espécie, se deu em
24 de dezembro de 2014.

Aliás, sobre o tema em debate, é imperioso consignar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
“
devem ser consideradas todas as penas impostas ao apenado [...]até a data de publicação do Decreto Presidencial para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação de penas
”
(A gravo R e g imental no H abeas C orpus

n.
533.883/MG,
relatado pelo
Min
istro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
02
.
06
.
2020).

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça consignou que
:

“Devem ser consideradas todas as penas impostas ao apenado e transitadas em julgado para a acusação até a data de publicação do Decreto Presidencial para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação de penas” (HC n. 414.174/SP, relator o
Ministro Felix Fisher, Quinta Turma,
DJe
de 30/11/2017).
C
âmaras Criminais Isoladas, relator Desembargador
O
rlando de Almeida Perri,
Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 16
.
03
.
2021
e p
ublicado no DJE
de
20
.
03
.
2021).

Destarte, sendo certo que o indulto é admissível com relação a condenações com trânsito em julgado, ao menos à acusação, e anterior à publicação do ato presidencial, a qual, como mencionado alhures, deu
-se
no ano de 201
5
, torna-se inviável
o cômputo do tempo de prisão preventiva
cumprida pelo agravante
e, por conseguinte,
a concessão do benefício
almejado
, uma vez que ele cumpriu
somente

2 anos, 3 meses e 6 dias de pena
, conforme acima foi asseverado
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao agravo em execução interposto p
or
Luiz Carlos Honório da Silva
,
mantendo inalterada a decisão
reprochada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023